Tribunal: TJSP
Processo: 2268160-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Cobrança de honorários de sucumbência. Devedor beneficiário da gratuidade. R. decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a inviabilidade de prosseguimento do feito, com a condenação do agravante ao pagamento de honorários no valor de R$ 300,00.

Propositura do cumprimento de sentença sem a comprovação da superação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Cobrança de honorários de sucumbência. Devedor beneficiário da gratuidade. R. decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a inviabilidade de prosseguimento do feito, com a condenação do agravante ao pagamento de honorários no valor de R$ 300,00.

Propositura do cumprimento de sentença sem a comprovação da superação da condição prévia necessária que implica em nulidade do incidente, nos termos do artigo 803, inciso III e seu parágrafo único, do Código de processo Civil. Imperativo, pois, o expresso decreto de extinção.

Honorários de sucumbência. Objeto do incidente que é o próprio valor cobrado a título de honorários. Necessidade de adoção deste como base de cálculo da condenação proferida em desfavor do exequente, nos termos do Tema Repetitivo 1.076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Honorários advocatícios de sucumbência fixados, portanto, no equivalente a 10% sobre o total cobrado indevidamente, nos termos do artigo 85, parágrafos 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

R. decisão reformada. Recurso provido.